Tribunal: TJBA
Processo: 0510434-21.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510434-21.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BENTO SCANDIAN e outros

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA PADOAN CATTA PRETA, MARCELO HENRIQUE SCHIAVINI SALOMAO, FLAVIA LIMA SOARES

APELADO: ESPOLIO DE JEAN BASILE VASSILAGAS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JARDIM MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA FIANÇA POR NOVAÇÃO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA À VIGÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por fiador em contrato de locação não residencial contra sentença de extinção do cumprimento de sentença promovido pelo espólio locador, após desbloqueio de valores. Na fase de conhecimento, os pedidos de despejo e cobrança foram julgados procedentes, em razão da revelia dos réus. O fiador apelante havia arguido, por meio de exceção de pré-executividade, a nulidade da citação e a extinção da fiança por novação contratual não anuída, sendo a primeira rejeitada e a segunda não conhecida pelo juízo a quo. No julgamento da apelação, foram analisadas ambas as teses, à luz do efeito devolutivo e translativo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação do fiador é nula por ter sido recebida por terceiro no endereço constante do contrato de locação; (ii) determinar se a fiança foi extinta em razão de novação contratual, por meio de acordo firmado entre locador e locatária sem anuência do fiador, com limitação da responsabilidade ao período anterior à novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da citação por funcionário do condomínio no endereço indicado contratualmente é válido, conforme o art. 248, § 4º do CPC, inexistindo prova de irregularidade na entrega ou de que o recebedor não integrava o quadro de funcionários do condomínio.

A alegação de mudança de endereço anterior à assinatura do contrato de locação é contraditória e inverossímil, sendo ônus do fiador comunicar alteração de domicílio, conforme o princípio da boa-fé previsto no art. 422 do CC.

A fiança extingue-se com a novação contratual que altera substancialmente a obrigação principal sem a anuência do fiador, nos termos do art. 838 do CC, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

O Termo de Acordo celebrado entre locador e locatária, em maio de 2017, sem anuência do fiador, configura novação contratual apta a exonerá-lo das obrigações futuras, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelas obrigações assumidas até aquela data.

A inexequibilidade parcial da obrigação pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1º, III e VII do CPC, legitimando a análise da limitação temporal da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação do fiador recebida por funcionário do condomínio no endereço indicado no contrato, nos termos do art. 248, § 4º do CPC.

A fiança extingue-se com a novação contratual que altera a obrigação principal sem a anuência do fiador, nos termos do art. 838 do CC.

O fiador permanece responsável apenas pelas obrigações vencidas até a data da novação, estando exonerado das dívidas posteriores à modificação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º; 525, § 1º, III e VII; CC, arts. 422 e 838.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 401.481/MG, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, j. 16.04.2002; STJ, REsp nº 406.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.03.2002; TJDFT, APC 0701297-63.2021.8.07.9000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJe 16.12.2021; TJSC, AC 0150884-76.2015.8.24.0000, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira, D.E. 14.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510434-21.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelantes o
BENTO SCANDIAN e outros
como apelada
ESPOLIO DE JEAN BASILE VASSILAGAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento, em parte, ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .